Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-89.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005096-89.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIAN LEAL MIELKE - CPF: 008.445.490-37 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CRISTIAN LEAL MIELKE, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução da capacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), e considerou incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Nas razões recursais o apelante assevera a existência de precedentes que reconhecem a existência de redução da capacidade laboral mesmo com o laudo pericial concluído em sentido contrário.

Contesta o laudo pericial e alega que
para concessão do benefício de auxílio-acidente somente a mera redução da capacidade laboral já é suficiente (independente do grau de redução).

Consigna que para a concessão de auxílio-acidente não é necessária a comprovação de incapacidade total, mas sim de incapacidade parcial permanente, mesmo que mínima, para o exercício de sua atividade habitual, ou seja, que em razão das sequelas, a parte apelante é forçada a despender um grau maior de esforço físico e/ou metal para a execução do trabalho habitual.

Aponta a existência de contradição quanto a existência de incapacidade parcial ou não, diante disso, insurge para que seja levado em consideração o princípio
in dúbio pro misero
e implantado o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante, desde o dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2 da Lei n. 8.213/91
.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.178992395).

Sem Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CRISTIAN LEAL MIELKE, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução da capacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), e considerou incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

A apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 15/05/2023 – id. 178992388. Transcrevo trecho:

“(...)III- Dispositivo Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução da capacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos. legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC. Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.178992383), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...)V. Exame Físico Periciado em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, eupneico, responde as perguntas de forma lúcida e coerente, cooperando com exame. Marcha não patológica, equilíbrio estático e dinâmico sem alterações. Sem dificuldade em levantar-se ou sentar-se. Cotovelo direito sem deformidades aparente, sem edema local ou demais sinais flogísitcos. Refere discreta dor à palpação do olécrano direito, sem dor à palpação das demais estruturas. Extensão do cotovelo direito até cerca de 150, sem dor dor à mobilização da articulação. Força, amplitude de movimento e sensibilidade preservada no punho e mão direita. VI. Diagnósticos CID 10 S521 Fratura da extremidade superior do rádio CID 10 M255 Dor articular CID 10 M256 Rigidez articular não classificada em outra parte VII. Considerações médico periciais Periciado apresenta história de queda do caminhão em 03/07/2015 ocasionando fratura de cabeça do rádio direito, tratado de maneira não-cirúrgica na época do trauma, evoluindo com discreta dor e rigidez articular. Apresenta radiografia do cotovelo direito datada de 29/07/2022, presente nos autos, que aponta no laudo sinais de artropatia degenerativa nas articulações umeroulnar e umeroradial com redução dos espaços articulares associado a osteofitose marginal; pequeno esporão olecraneano; sem demais alterações. Exame físico e história clínica pouco alterada corobora com as discretas alterações apresentadas em tais exames. VIII. Conclusão Apesar da história clínica apresentada, não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa. Outrossim, periciado apresentando quadro clínico pouco alterado, sem sinais de agudização.
Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
. OBS: As conclusões da presente perícia são baseadas no exame físico atual e na análise da documentação apresentada, podendo ser alteradas se novas provas ou documentos forem acostados aos autos.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, observo ainda que o médico perito observou a documentação médica apresentada pelo apelante para fins de emissão do laudo.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023